Tribunal: TJMT
Processo: 1010970-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010970-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), EURIDES MARIA DE SOUZA - CPF: 109.965.401-72 (AGRAVANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (AGRAVADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE RECURSAL - INÁPLICAVEL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso cabível contra sentença terminativa é Apelação.

Em razão da incompatibilidade existente entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, inaplicável a fungibilidade recursal.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EURIDES MARIA DE SOUZA
contra a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, ante a inadequação da via eleita.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que
“a agravante foi induzida ao erro, por ser decisão que pudesse ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC”.

Aduz que
“restou comprovado que não houve erro grosseiro, e sim confusão por se tratar de uma decisão dada em fase de liquidação de sentença, deste modo, é imperioso a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”.

Ao final, pugna reforma da decisão agravada, para que o Agravo de Instrumento seja recebido como Recurso de Apelação, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID

79564456
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, por ser não cabível a espécie.

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade para o recebimento do Recurso de Agravo de Instrumento como se Apelação fosse.

A parte recorrente alega que foi induzida a erro por se tratar de cumprimento de sentença os autos originários.

Por sua vez, a sentença questionada não deixa dúvidas do fim do processo.

Ao sentenciar a “liquidação zero”, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, vejamos:

“DISPOSITIVO

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado”.

Da análise da sentença é cristalino que se trata de decisão terminativa, que como já consignado na decisão ora questionada, que deve ser combatida por meio de Recurso de Apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Reforçando o entendimento já exposto
o Recurso de Apelação e o de Agravo de Instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

Neste sentido é o entendimento Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. "Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1608843/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão não-terminativa que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença não desafia recurso de apelação, mas de agravo de instrumento, à medida em que se trata de provimento interlocutório, não pondo termo à execução (art. 475-M, § 3º, do CPC). Precedentes do c. STJ.
Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro, especialmente porque a lei processual civil prevê expressamente qual o instrumento processual adequado para atacar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução”
. (TJMT - Ap 21820/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021